Tribunal: TJMT
Processo: 1005919-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005919-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), WELLINTON MARTINS DA SILVA - CPF: 068.498.121-14 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005919-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: WELLINTON MARTINS DA SILVA
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wellington Martins da Silva, condenado a 10 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, contra decisão do juízo de origem que, mesmo reconhecendo o preenchimento do requisito objetivo, condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico, sem fundamentação idônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado, por si só, constitui fundamento suficiente para condicionar a progressão de regime à submissão do apenado a exame criminológico.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 439 do STJ, admite-se a exigência de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, desde que a decisão seja devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

4. A mera menção à gravidade do crime não constitui fundamentação idônea para condicionar a progressão à submissão do apenado a exame criminológico, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. Contudo, constatou-se a ausência do atestado de bom comportamento carcerário nos autos, o que impede, por ora, a análise definitiva do preenchimento do requisito subjetivo.

6. Ordem concedida para determinar que o juízo de origem, no prazo de cinco dias após a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, analise o pedido de progressão de regime, afastada a necessidade de realização de exame criminológico.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: "A gravidade abstrata do crime não constitui fundamentação idônea para condicionar a progressão de regime à realização de exame criminológico, sendo necessária a indicação de elementos concretos extraídos dos autos."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; HC n. 927.294/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 16/12/2024; AgRg no HC n. 649.443/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/10/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005919-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: WELLINTON MARTINS DA SILVA
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON MARTINS DA SILVA, indicando como autoridade coatora o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá.

Alega que o reeducando cumpriu, em 27/02/2025, o requisito objetivo para progressão de regime e que o juízo singular determinou a realização de estudo psicossocial para análise do requisito subjetivo.

Aduz que a decisão padece de fundamentação concreta e contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça desde a edição da Súmula 439.

Pede a concessão da ordem para que seja determinado ao juízo de origem que analise o pedido de progressão de regime sem a exigência do sobredito exame.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005919-96.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, observo que, ao contrário do que sustenta o impetrante, o paciente, na data da impetração desta ação mandamental, ainda não havia preenchido o requisito objetivo para progressão de regime, uma vez que o Relatório de Situação Processual Executória [movim. 236.1 do PEP] noticia que WELLINGTON cumpre pena de 10 [dez] anos pela prática do crime de homicídio qualificado e a
“data prevista para progressão de regime”
é
05/03/2025
.

Em 27/02/2025, o juízo de origem prolatou a seguinte decisão:

“[...] Os fatos narrados nos autos, como bem salientado pelo órgão ministerial, autorizam a declaração da remição.

Declaro-a, pois.

Por consequência, o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU passou a apontar o preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Não obstante,
o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo, o que, no caso em tela, requer maior cautela, diante da gravidade do fato narrado na peça acusatória
.

Assim,
com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo, determino a submissão do apenado a estudo psicossocial
; Por ora, deixo de conceder a progressão de regime.

Com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos”.

Após detida análise da fundamentação invocada pelo juízo de origem para justificar a necessidade da realização o exame criminológico, verifico que ela é própria do tipo penal pelo qual foi condenado, uma vez que todo homicídio é um crime grave.

Destaco que,
por se tratar de crime praticado antes da vigência da Lei n. 14.843/2023
, tem plena aplicabilidade a
Súmula 439/STJ
:

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Em reforço, colaciono julgados da Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. REQUISITO SUBJETIVO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E RECORRÊNCIA DE ANTIGA FALTA DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA PARA SUBSTITUIR AVALIAÇÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PARECER FAVORÁVEL DO MPF. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que revogou a decisão de primeiro grau, a qual havia deferido a progressão ao regime aberto ao paciente, e condicionou a concessão do benefício à realização de exame criminológico, com fundamento na gravidade abstrata dos delitos praticados, na reincidência e em antiga falta disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a gravidade abstrata dos delitos, a reincidência e a prática de falta disciplinar antiga constituem fundamentos idôneos para revogar a progressão de regime deferida com base em bom comportamento carcerário; (ii) se é legítima a imposição de exame criminológico para verificar o preenchimento do requisito subjetivo em casos como o dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A gravidade abstrata dos delitos praticados, o fato de o paciente ser reincidente e a menção a antiga falta disciplinar, ocorrida há mais de 4 anos e já reabilitada, não constituem fundamentos idôneos para revogar a progressão de regime quando o juízo de execuções já atestou o bom comportamento carcerário, demonstrando o cumprimento do requisito subjetivo
(AgRg no HC n. 941.095/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7/11/2024). 4.
A imposição de exame criminológico não é obrigatória pela Lei de Execução Penal, devendo ser determinada apenas quando houver elementos concretos que coloquem em dúvida o preenchimento do requisito subjetivo
, o que não se verifica no caso, considerando a análise positiva do juízo de execução. 5. A jurisprudência desta Corte Superior entende que
a gravidade abstrata do delito e faltas disciplinares antigas, sem outras circunstâncias concretas desfavoráveis, não justificam a negativa de progressão de regime ou a exigência de exame criminológico
(AgRg no HC n. 941.095/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7/11/2024). 6. Restabelece-se, assim, a decisão do juízo de primeiro grau, que deferiu a progressão ao regime aberto, afastando a exigência de exame criminológico, consoante o parecer ministerial. IV. WRIT CONCEDIDO.
[HC n. 927.294/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E LONGA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 439/STJ, "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 2. No caso dos autos,
a Corte de origem determinou a submissão do ora agravado ao exame criminológico sem a indicação de argumento idôneo, na medida em que se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade do delito praticado e da longa pena a cumprir, o que consubstancia o alegado constrangimento ilegal
, conforme o entendimento desta Corte. Precedentes. 3. A análise da controvérsia prescinde do aprofundado reexame de provas, pois a mera leitura do acórdão recorrido é suficiente para se concluir pela ausência de fundamento idôneo, necessário à submissão do reeducando ao exame criminológico. 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 649.443/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021].

No entanto, observo que
ainda não foi acostado nos autos do Processo Executivo de Pena o atestado de bom comportamento carcerário
,
de modo que o requisito subjetivo não se encontra minimamente preenchido
.

Diante disso, entendo configurado o constrangimento ilegal, razão pela qual
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de WELLINGTON MARTINS DA SILVA para
determinar ao juízo singular que, no prazo de 5 [cinco] dias,
contados da juntada do atestado de bom comportamento carcerário
,
analise o pedido de progressão de regime formulado pelo reeducando, afastada a necessidade de realização do exame criminológico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025